Tribunal: TJMT
Processo: 1013600-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013600-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ANDERSON CARVALHO ALVES - CPF: 050.527.381-02 (PACIENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (IMPETRANTE), JUIZO DE VARA UNICA GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), ANDERSON CARVALHO ALVES - CPF: 050.527.381-02 (PACIENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE DUARTE PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), S. G. D. S. D. S. - CPF: 061.852.861-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, PANDEMIA DE COVID-19 E MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE DE DROGAS – QUANTIDADE DE PORÇÕES INDIVIDUAIS
APREENDIDAS – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 25 TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ANOTAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS – CRIMES SEM VIOLÊNCIA E SEM RELAÇÃO COM O TRÁFICO – CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA INJUSTIFICADA – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS –
ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ – DECISÃO DO TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e maconha] e as porções individuais apreendidas autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública
(STJ, RHC 119303/CE; HC 539707/SP; TJMT, Enunciado Criminal 25).

As condições pessoais
merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP).

A possibilidade de reiteração, extraída de ações penais em curso, inquéritos e registros de prática de atos infracionais, deve ser analisada em contexto com os fatos ora imputados, e não isoladamente, de modo a obstar
“a imposição automática da prisão preventiva para o jurisdicionado com registros anteriores”
(STJ, HC n. 541.858/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.6.2020).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
(STF, HC no 127823;
STJ, RHC no 89.140/BA;

STJ, HC no 533.436;
STJ, HC no 540.217/SC), quando ponderados os fundamentos do ato constritivo, a natureza das ações pretéritas [embriaguez ao volante e corrupção de menor], os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013600-93.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE(S):

DR. LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA

PACIENTE(S):

ANDERSON CARVALHO ALVES

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDERSON CARVALHO ALVES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de incidente processual (1000476-73.2020.8.11.0087), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06 e art. 244-B do Código Penal - (
http://pje.tjmt.jus.br/).

O impetrante sustenta que: 1)
que a defesa não teria tido acesso ao monitoramento das câmeras do local dos fatos, pois a Defesa não teria tido acesso ao monitoramento das câmeras do local dos fatos
; 2) “
os policiais invadiram o domicilio da genitora da menor, ora namorada do Paciente, sem ordem judicial e sem qualquer fundamentação concreta que a justificasse” ̧
a caracterizar ilegalidade da busca domiciliar
;
3) as drogas apreendidas pertenceriam ao adolescente Leandro Moreira Paiva; 4) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 5) o paciente é primário, tem ocupação lícita e possui endereço certo; 6) a pandemia de COVID-19 ensejaria a revogação da prisão, uma vez que

“o paciente segregado está em eminente risco de contágio e com possibilidade de levar ao óbito”
; 7) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ou seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 47839998), com documentos (ID 47847451 /ID 47847470).

O pedido liminar foi indeferido (ID 48458454).

O Juízo singular prestou informações (ID 49398978).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão Preventiva – Tráfico De Drogas E Corrupção De Menor – 1) Pedido De Revogação De Prisão Preventiva – A) Aventado Cerceamento De Defesa – Impossibilidade - Falta De Submissão Ao Juiz De 1o Grau – Supressão De Instância – Ofensa Ao Princípio Do Duplo Grau De Jurisdição B) Alegação De Ilegalidade Da Busca E Apreensão Domiciliar Realizada Sem Mandado Judicial – Inviabilidade – As Circunstâncias Do Caso Concreto Evidenciam A Presença Dos Requisitos Legais Para A Busca Domiciliar C) Alegação De Negativa De Autoria – Alegação De Que As Substâncias Ilícitas Não Pertenciam Ao Paciente - Matéria Que Exige Análise Fático-Probatória – D) Alegada Ausência De Fundamentação - Improcedência – decisão lastreada na gravidade concreta do delito, quantidade expressiva de entorpecentes, bem como pela reiteração delitiva do agente – E) aventado risco de contágio da covid-19 – Inviabilidade – Ausência De Comprovação De Que O Paciente Encontra-Se No Grupo De Risco – F) Alegação De Predicados Pessoais Favoráveis – Irrelevância 2)Aplicação De Medidas Cautelares Diversas Da Prisão – Impossibilidade – Fundamentos E Requisitos Do Decreto Cautelar Devidamente Justificados - Constrangimento Ilegal Inexistente - Pela Denegação Da Ordem”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Jr, procurador de Justiça – ID 50280961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...]In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foram apreendidas junto ao custodiado e na residência de sua namorada, expressiva quantidade de drogas, totalizando 07 (sete) porções de substância análoga à maconha, (05) cinco porções de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 50g, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 22g, 38 (trinta e oito) cabecinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, além de valores em espécie e 3 (três) aparelhos celulares, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

[...] Ademais, extrai-se dos autos que o custodiado foi flagrado em conluio com Everton Pessoa da Silva Assis e dos menores Tattiane Duarte Pereira, Leonardo Moreira Paiva e Sérgio Gabriel Vieira dos Santos Silva, oportunidade em que o autuado entregou o entorpecente à menor Tattiane, tendo a polícia militar avistado a ação do referido flagrado, momento em que todos foram presos em flagrante delito.

[...] Nesse sentido, ainda consta da ficha de antecedentes criminais extraída do Sistema Apolo, que o autuado possui duas ações criminais em andamento, sendo a primeira sob no. 1477-89.2016.811.0107, em trâmite na Comarca de Nova Ubiratã/MT, e a segunda sob no. 863-39.2015.811.0101, em trâmite na Comarca de Claúdia/MT, demonstrando sua personalidade inclinada à senda delitiva.

[...] Diante disso, restando demonstrado o
risco concreto à ordem pública
, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante de
ANDERSON CARVALHO ALVES.

”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – http://pje.tjmt.jus.br/)

Em 10.6.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que “
não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação requestada, restringindo-se em salientar que a droga localizada junto ao réu, não lhe pertence, sendo sua prisão decorrente de flagrante forjado, isto é, seu fundamento se confunde com o mérito da demanda, o que deve ser melhor apreciado durante a instrução processual.”

(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – http://pje.tjmt.jus.br/)

Em 31.7.2020, recebeu a denúncia e rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa e erro de tipo, nestes termos:

“[...] Assevera a defesa a ausência de justa causa para recebimento da denúncia, uma vez que inexistem provas hábeis a ensejar uma condenação para os crimes imputados ao réu.

No entanto, tal preliminar não merece deferimento, pois verifica-se que a denúncia observa as determinações do art. 41 do CPP, pois qualifica o acusado, expõe os fatos com as suas circunstâncias e qualifica os crimes, impondo-se o processamento da ação penal.

Outrossim, a preliminar de erro de tipo, arguida sob a negativa de autoria, confundese com o mérito da causa, de modo que será analisada em momento oportuno, no decorrer da instrução processual.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa na fase inquisitiva, alega a defesa com fundamento na Súmula Vinculante no. 14 do STF 1 , que requereu perante a autoridade policial o acesso às imagens das câmeras de segurança concernentes ao dia dos fatos, contudo tais imagens não lhe foram disponibilizadas, sendo sequer seu pedido analisado pela autoridade policial.

Acrescenta que inexiste no inquérito policial decisão deferindo ou indeferindo seu requesto, contudo após a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia, foi juntado aos autos pela autoridade policial, relatório justificando a impossibilidade da disponibilização das imagens.

Diante do exposto, entendo não assistir razão ao réu, uma vez que conforme demonstra o documento sob ID 34941257, as câmeras de segurança estavam inoperantes naquela data, impossibilitando assim a juntada das mídias ao inquérito e consequentemente o acesso das imagens à defesa.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa e violação a Súmula Vinculante no. 14 do STF, quando o acesso requerido pela parte resta inviabilizado ante a ausência de tal prova no inquérito policial. [...]”.
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – http://pje.tjmt.jus.br/).

Pois bem.

A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de 7 (sete) porções de maconha, (5) cinco porções análoga a pasta-base de cocaína, 1 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 50g [cinquenta gramas], 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso aproximado de 22g [vinte e duas gramas], 38 (trinta e oito) porções de pasta-base de cocaína, além da quantia de R$277,00 [duzentos e setenta sete reais] e 3 (três) aparelhos celulares; bem como pela reiteração criminosa do paciente (ação penal por corrupção de menor

-
Código 60354/ Nova Ubiratã– e por crime de trânsito - Código 86521/Cláudia
).

A diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e maconha] e as porções individuais apreendidas [50g de maconha e 22g de pasta-base de cocaína] autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública
(STJ, RHC 119303/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.2.2020; HC 539707/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Todavia, o paciente é jovem [25 anos], tem residência certa [rua das Palmeiras, n. 190, bairro Centro, Município de Nova Ubiratã/MT], exerce ocupação lícita como “operador de máquinas” (ID 47964973), primário (http://siap.tjmt.jus.br) e as anotações criminais pretéritas envolvem delitos praticados sem violência que não possuem relação direta com o tráfico de drogas [embriaguez ao volante e corrupção de menor].

Com efeito, as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Ademais, a possibilidade de reiteração, extraída de ações penais em curso, inquéritos e registros de prática de atos infracionais, deve ser analisada em contexto com os fatos ora imputados, e não isoladamente, de modo a obstar
“a imposição automática da prisão preventiva para o jurisdicionado com registros anteriores”
(STJ, HC n. 541.858/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.6.2020).

Ao ponderar a quantidade de drogas apreendidas [
50g de maconha e 22g de pasta-base de cocaína
], os predicados pessoais do paciente [jovem, primariedade, endereço certo e profissão lícita], a natureza das ações imputadas ao paciente [embriaguez ao volante e corrupção de menor], e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.
(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A quantidade de droga apreendida [297,35 gramas de cocaína] não é irrisória, porém não exorbita a normalidade do tipo penal em análise.

As medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.

Ordem parcialmente concedida.”
(HC, N.U 1005064-93.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.5.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; (CPP, art. 319, I e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para a expedição do apto alvará de soltura, observada as medidas cautelares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020